Tribunal: TJSP
Processo: 2276030-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação indenizatória por prejuízos suportados durante a execução de contrato. SESI – Serviço Social da Indústria. Demanda que envolve pessoas jurídicas de direito privado, sem qualquer participação de ente público. Inexistência de interesse público na lide. Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação indenizatória por prejuízos suportados durante a execução de contrato. SESI – Serviço Social da Indústria. Demanda que envolve pessoas jurídicas de direito privado, sem qualquer participação de ente público. Inexistência de interesse público na lide. Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras das Subseções II e III da Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276030-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante H.E.
ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., é agravado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276030-97.2019.8.26.0000
Agravante: H.e. Engenharia Comércio e Representações Ltda.
Agravado: Serviço Social da Indústria - Sesi
Comarca: São Paulo
Voto no 11985
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA.
Ação indenizatória por prejuízos suportados durante a
execução de contrato. SESI – Serviço Social da
Indústria. Demanda que envolve pessoas jurídicas de
direito privado, sem qualquer participação de ente
público. Inexistência de interesse público na lide.
Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição a uma das Câmaras das Subseções II e
III da Seção de Direito Privado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por H.E. Engenharia Comércio e Representações Ltda.
contra a r. decisão trasladada a fls. 166, que, nos autos da ação de rito
comum ajuizada em face do Serviço Social da Indústria (SESI),
indeferiu o pedido de realização de nova perícia.
A agravante sustenta, preliminarmente, que é
cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No mérito recursal, alega
que o laudo pericial está incompleto, sendo necessário intimar o perito
para complementá-lo ou realizar nova perícia. Pleiteia a concessão de
efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, o provimento do recurso.
Processado o recurso, com a outorga do efeito
suspensivo, dispensou-se a apresentação de contraminuta.
FUNDAMENTOS E VOTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso não comporta conhecimento.
Cuida-se de ação de rito comum ajuizada por H.E.
Engenharia Comércio e Representações Ltda. em face do Serviço
Social da Indústria (SESI), na qual a autora pleiteia indenização por
prejuízos suportados durante a execução de contrato para reforma e
ampliação do Centro de Atividades “Ruy Martins Altenfelder Silva”, na
cidade de Jaú. Para tanto, sustenta que (i) houve aumento de despesas
indiretas decorrentes da dilação do prazo de execução dos serviços; (ii)
prestou serviços extras que não foram remunerados; (iii) não houve
pagamento de medições relativas a serviços executados; e (iv) sofreu
indevida aplicação de multa contratual.
Como se vê, a demanda envolve pessoas jurídicas
de direito privado, sem qualquer participação de ente público, de modo
que o debate não se insere na seara da Seção de Direito Público, sendo
de rigor reconhecer a incompetência desta C. Câmara.
De fato, a Resolução TJSP no 623/2013, que
“dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça, fixa competência
de suas Seções e dá outras providências”, estabelece que compete às
Subseções Segunda e Terceira da Seção de Direito Privado, compostas
pelas 11a a 38a Câmaras, “as ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e
de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia” (art. 5o, § 1o;
g.n.).
No mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação em ação de
revisão
de
cláusulas
contratuais
c/c
pedido
de
ressarcimento de multa contratual e cobrança de valores.
Serviço social da indústria (SESI), pessoa jurídica de
direito privado, integrante do sistema "s", não integra a
administração pública, e não se submete às disposições da
lei federal no 8.666/1993. Discussão que não envolve
questão afeta ao direito público. Matéria de competência
recursal da 28a Câmara de Direito Privado, nos termos da
resolução no 623/2013. (Conflito de competência cível no
0039631-24.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski,
Órgão Especial, j. em 06/11/2018; g.n.).
COMPETÊNCIA - Ação de cobrança
Contrato
administrativo resultante de licitação feita para construção
de escola do SESI
Cobrança de correção monetária
relativa a valor de caução retida - Entidade do sistema "S"
Entidade de Direito Privado que, embora seja qualificada
como entidade paraestatal não se submete ás regras da Lei
8.666/93, tendo em vista a autonomia que lhe é conferida -
Competência para julgar o presente recurso que é de uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado II ou III
Remessa determinada - Recurso não conhecido. (Apelação
Cível no 1060296-40.2015.8.26.0100, Rel. Des. Antonio
Carlos Malheiros, 3a Câmara de Direito Público, j. em
19/11/2019; g.n.).
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou
honorários
periciais
em
Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade de Título cumulada com Reparação de
Danos Morais. Incompetência da Seção de Direito Público.
Litígio que envolve contrato de prestação de serviços
firmado entre pessoas jurídicas de direito privado, sem
vinculação com matéria afeta à competência da Seção de
Direito Público. Não conhecimento, determinando-se a
redistribuição à Colenda Segunda Subseção de Direito
Privado.
(Agravo
de
Instrumento
no
2012658-66.2016.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. em 16/02/2016; g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando-se a redistribuição dos autos a
uma das Câmaras das Subseções II e III da Seção de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(11a a 38a Câmaras), com as homenagens de estilo.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora